Tribunal: TJBA
Processo: 0520118-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520118-29.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEORGINA MARIA RODRIGUES LEMOS e outros (5) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PAGAMENTO RETROATIVO DE VALORES CONCERNENTES A GAPJ NAS REFERÊNCIAS IV E V. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO CRONOGRAMA DISPOSTO NA LEI ESTADUAL N°12.601/2012. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO RETROATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO APENAS A PARTIR DA LEI REGULAMENTADORA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Afastada a prejudicial de prescrição, tendo em vista que o objeto da lide consiste na cobrança de verbas de trato sucessivo, sendo assente na jurisprudência que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas fulmina a pretensão de cobrança de prestações vencidas antes do quinquênio legal. Aplicação da súmula nº 85 do STJ. 2. A regulamentação da GAP IV e V somente foi implementada com o advento da Lei Estadual n°12.601/2012, fixando marco inicial para pagamento dos valores da GAPJ na referência IV, no mês de abril de 2013 (art. 4º) e na referência V, no mês de abril de 2015 (art. 6º), não havendo como prosperar a pretensão de pagamento retroativo das referidas verbas, em face do cronograma estipulado na legislação vigente. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0520118-29.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, GEORGINA MARIA RODRIGUES LEMOS e Outros, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a prejudicial e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator